Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-74.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o suposto consentimento da vítima, decorrente de contato inicial com o acusado, autoriza a rejeição da denúncia por atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando incontroverso, livre e desprovido de vícios, o que não se verifica de plano na fase inicial da persecução penal.
4. A rejeição da denúncia, nesta fase processual, mostra-se precipitada, uma vez que se antecipou juízo de mérito quanto à existência de consentimento válido ou não antes da devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 41 do CPP; art. 69 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057375, RSE 0703777-91.2025.8.07.0005, 3a Turma Criminal.